Tribunal: TJBA
Processo: 8119475-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119475-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSIVALDO SANTOS MACEDO

Advogado(s):
LEONARDO FIGUEIREDO REIS, APOENA GUERREIRO ASSIS

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exequente em face do Acórdão (ID 100622741) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e declarou extinto o feito pelo pagamento, após a devida compensação de valores autorizada no título executivo.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar a existência de suposta: a)
Contradição
, ao argumento de que o acórdão teria ignorado a prova documental (IDs 495376337 e 495376338) que demonstraria a inexistência de erro aritmético nos cálculos do credor; e b)
Omissão
, por supostamente não ter enfrentado a tese de violação ao artigo 369 do Código Civil, que veda a compensação de dívidas não vencidas.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado.

4.
Não há contradição
no acórdão. A decisão embargada foi clara ao fundamentar que a questão sobre os cálculos apresentados pelo banco executado foi atingida pela
preclusão
, uma vez que o embargante, no momento oportuno (manifestação sobre a impugnação), não impugnou de forma específica a planilha e os valores apresentados pela instituição financeira, limitando-se a discutir a tese jurídica da impossibilidade de compensação. A análise da prova mencionada pelo embargante tornou-se irrelevante justamente pela sua inércia processual na instância de origem.

5.
Inexiste omissão
. O acórdão enfrentou diretamente a tese da compensação, explicando que a autorização contida no título executivo judicial não se refere à compensação legal estrita do artigo 369 do Código Civil, mas a um mecanismo de
amortização do saldo devedor
do próprio contrato revisado. O julgado esclareceu que a medida visa restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, sendo um efeito direto da revisão judicial do contrato de trato sucessivo.

6.
A argumentação do embargante revela, na verdade, uma clara tentativa de
rediscutir o mérito
da decisão, buscando um novo julgamento da causa sob a ótica que lhe é mais favorável, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"[1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, limitando-se o seu cabimento às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.] [2. A discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão, que levaram a uma conclusão contrária aos seus interesses, configura mero inconformismo e não vício de contradição ou omissão a ser sanado.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N°
8119475-87.2023.8.05.0001, figurando como
Embarg
ante e
Embarg
ado, respectivamente, JOSIVALDO SANTOS MACEDO e BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
ACOLH
IMENTO ao Recurso de Embargos
de declar
ação
, amparados nas razões constantes do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA